Tribunal: TJBA
Processo: 8062257-70.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062257-70.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO GUIMARAES DA SILVA Advogado(s): ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. ACÓRDÃO QUE DEFERIU O BENEFÍCIO AO DEVEDOR. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À ANÁLISE DA CAPACIDADE FINANCEIRA E AO ÔNUS DA PROVA. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. Caso em exame: Embargos de Declaração opostos por instituição financeira (Banco do Nordeste do Brasil SA) contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo embargado (Carlos Antonio Guimaraes da Silva), concedendo-lhe os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Questão em discussão: A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão e contradição apontados pelo banco. Questiona-se se o julgado deixou de analisar a (i) correta valoração das provas de capacidade financeira (renda e patrimônio) do embargado; (ii) a harmonização entre a presunção de veracidade (art. 99, § 3º, CPC) e o ônus da prova do autor (art. 373, I, CPC); e (iii) a suposta violação ao princípio da isonomia. Razões de decidir: Inexistência dos vícios apontados. O acórdão embargado analisou expressamente os elementos probatórios, ponderando a renda bruta declarada com as deduções de despesas médicas e dependentes, concluindo que impactavam a renda líquida. O julgado também enfrentou a questão patrimonial, considerando que o imóvel rural (Fazenda Santo Antônio) constitui instrumento de trabalho e meio de subsistência, não representando liquidez imediata capaz de afastar a hipossuficiência. O acórdão fundamentou que a presunção legal (art. 99, § 3º, CPC) e o direito de acesso à justiça (art. 5º, LXXIV, CF) não foram elididos de forma inequívoca pelas provas dos autos. As demais alegações refletem mero inconformismo com a valoração da prova e tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios. Dispositivo e tese: Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal (art. 5º, caput, LIV, LXXIV). Código de Processo Civil (art. 98, caput; art. 99, § 3º; art. 373, I; art. 1.022). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8062257-70.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargante BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e como Embargado CARLOS ANTONIO GUIMARAES DA SILVA, ACORDAM os Desembargadores e/ou Juízes Substitutos de 2º Grau integrantes da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, mantendo-se integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA